Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TERRACAP. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENTE. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO PRELIMINAR DE ACORDO. REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRATATIVAS E NEGOCIAÇÕES. IMÓVEL OBJETO DE SOBREPARTILHA. INVENTARIANTE DATIVO. LIMITAÇÕES LEGAIS. ATOS PRATICADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO. CODHAB E TERRACAP. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CONDICIONAL. EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Presente a legitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre os pedidos formulados pela a autora e a possibilidade de alcançar a esfera jurídica dos réus, no caso de eventual procedência.
2. Diante da revogação de termo preliminar de acordo no curso da demanda, vislumbra-se evidente a perda superveniente do interesse processual da autora no que tange ao pedido voltado à anulação/nulidade do referido instrumento.
3. O inventariante dativo detém limitação legal ao exercício da representação do espólio, de forma a ensejar a intimação dos sucessores do falecido nos processos em que o espólio for parte, conforme inteligência dos artigos 618, inciso I, e 75, inciso VII e §1o, do CPC.
4. Incumbe ao Juízo sucessório avaliar os atos praticados pelo inventariante dativo e decidir sobre sua eventual remoção.
5. Inexiste iminente ofensa aos princípios administrativos pela TERRACAP ou CODHAB porquanto não lhes cabe imiscuir no litígio interno entre os herdeiros e inventariante dativo, a ser dirimido no âmbito do Juízo sucessório.
6. É vedado o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto, inteligência do parágrafo único do art. 492 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.